Tribunal: TJDFT
Processo: 0039590-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039590-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI RECORRIDO: OPÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO E QUE PODE SER DEDUZIDA DIRETAMENTE NO PLANO RECURSAL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DO EMPREITEIRO DE SER INDENIZADO POR DANO RECONHECIDO CONTRATUALMENTE PELO DONO DA OBRA. I. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de tese defensiva, atinente à prescrição, formulada na contestação. II. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, nos termos do artigo 193 do Código Civil e do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil. III. À falta de comprovação do inadimplemento do empreiteiro, descabe cogitar da incidência de cláusula penal em favor do dono da obra. IV. O empreiteiro tem o direito de ser indenizado pelo dano que o dono da obra reconheceu e se comprometeu a ressarcir em aditivo contratual. V. Recurso do Autor/Reconvindo desprovido. Recurso da Ré/Reconvinte provido parcialmente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, asseverando que a turma julgadora teria aplicado de forma equivocada o artigo 205 do mesmo códex, afastando, assim, o pleito da recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID Num. 29787980 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual)” (AgInt nos EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1866761/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017